Tribunal: TJSP
Processo: 1016549-35.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Autora que contratou a sociedade de advogados ré para ajuizamento de reclamação trabalhista, pactuando a remuneração no equivalente a 30% sobre o proveito econômico obtido - Sentença favorável à autora naquela demanda - Autora que postula a prestação de contas, para que a ré esclareça a razão de ter retido valor a maior a título de

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Autora que contratou a sociedade de advogados ré para ajuizamento de reclamação trabalhista, pactuando a remuneração no equivalente a 30% sobre o proveito econômico obtido - Sentença favorável à autora naquela demanda - Autora que postula a prestação de contas, para que a ré esclareça a razão de ter retido valor a maior a título de honorários advocatícios - Em defesa, a ré comprovou ter prestado as contas à autora, de forma detalhada, antes do ajuizamento desta ação - Provimento jurisdicional desprovido de qualquer utilidade do ponto de vista prático, na medida em que a própria autora indica na inicial a quantia que a ré reteve e o que lhe foi repassado - Ausência de respaldo legal ou fundamento jurídico para exigir da ré um esclarecimento das razões que a levaram a reter valor superior ao que a autora entende devido - Pretensão de restituição de valores retidos indevidamente pela ré que deve ser exercida pela autora por meio do instrumento processual adequado - Evidenciada a falta de interesse processual - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.